Tribunal: TJPA
Processo: 0005062-20.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005062-20.2020.8.14.0401

APELANTE: BRUNO GONCALVES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005062-20.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci

APELANTE: BRUNO GONÇALVES LIMA (Adv.: JORGE DE OLIVEIRA DA SILVA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 155, §3º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO. VEDAÇÃO À RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por BRUNO GONÇALVES LIMA contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto de energia elétrica (art. 155, §3º, do CP), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 100 dias-multa, sob a acusação de utilização irregular de energia em estabelecimento comercial, pleiteando absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria dolosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da autoria dolosa do crime de furto de energia elétrica, apta a sustentar a condenação, ou se a decisão condenatória implicou indevida responsabilização penal objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta desvio de energia elétrica na unidade consumidora vinculada ao imóvel.

4.

A imputação penal exige demonstração do elemento subjetivo (dolo), sendo inadmissível a responsabilização penal objetiva à luz dos princípios da culpabilidade e da presunção de inocência.

5.

A prova dos autos demonstra apenas a existência da irregularidade e a vinculação do apelante ao imóvel, sem evidenciar que ele tenha realizado ou anuído conscientemente com a fraude.

6.

Depoimentos testemunhais limitam-se a confirmar a irregularidade técnica e a presença do acusado no local, não comprovando sua participação ou ciência prévia do ilícito.

7.

Inexistem provas de que o apelante tenha instalado, autorizado ou sequer tido conhecimento da adulteração no sistema elétrico.

8.

A titularidade da unidade consumidora ou a posse do imóvel não autoriza, por si só, a presunção de autoria delitiva.

9.

A ausência de prova robusta acerca do dolo impede a formação de juízo condenatório, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso provido para absolver BRUNO GONÇALVES LIMA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para absolver por insuficiência de provas BRUNO GONÇALVES LIMA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRUNO GONÇALVES LIMA, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §3º, do Código Penal, consistente em furto de energia elétrica .

Em razões recursais, a Defesa sustentou a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, invocando a incidência do artigo 386, incisos V e VII, do CPP, bem como afastando a possibilidade de responsabilização penal objetiva, ao argumento de que não restou demonstrado que o acusado tenha concorrido para a prática do ilícito ou tivesse ciência da irregularidade na ligação elétrica do imóvel.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, consta na denúncia que, no dia 04 de março de 2020, por volta de 15h, na rua Dois de Dezembro, nº 551, bairro Cruzeiro/Icoaraci, BRUNO GONÇALVES LIMA foi preso em flagrante por policiais civis da delegacia de combate aos crimes contra concessionárias de serviços públicos, em razão de se encontrar fazendo uso ilegal de energia elétrica (desvio de energia) m seu estabelecimento comercial, com unidade consumidora 43667483.

Após regular instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci condenou BRUNO GONÇALVES LIMA pela prática do crime tipificado no art. 155, § 3º, do Código Penal, cominando a pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inconformada, a defesa recorreu.

I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E VEDAÇÃO À RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas de autoria delitiva, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, asseverando, ademais, que a condenação, tal como posta, implica inadmissível responsabilização penal objetiva.

Neste ponto, razão assiste ao apelante.

Importa consignar, de início, que a materialidade do crime restou efetivamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 2020.01.000187-ENG, que atestou, com segurança técnica, a existência de desvio de energia elétrica na unidade consumidora nº 43667483, vinculada ao imóvel situado na Rua Dois de Dezembro, nº 551, bairro Cruzeiro, Distrito de Icoaraci. O laudo pericial registrou que a instalação periciada se apresentava com desvio de energia, não registrando o consumo correspondente ao fornecido. A prova da existência da irregularidade técnica é, portanto, incontroversa.

O problema reside, contudo, na prova da autoria dolosa, vale dizer, na comprovação de que o apelante BRUNO GONÇALVES LIMA não apenas era o responsável pela unidade consumidora, mas que agiu com consciência e vontade de subtrair a energia elétrica da concessionária, configurando o dolo necessário à tipificação do delito previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal.

Da vedação à responsabilidade penal objetiva

O Direito Penal moderno, alicerçado no princípio da culpabilidade, repudia, de forma categórica, a responsabilidade objetiva. Diferentemente do Direito Civil, no qual a responsabilidade pode decorrer exclusivamente do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, a imputação criminal exige, sempre e em qualquer hipótese, a demonstração do elemento subjetivo do tipo — o dolo ou a culpa. Trata-se de imperativo constitucional que decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88), do devido processo legal (art. 5º, LIV) e da presunção de inocência (art. 5º, LVII), não sendo dado ao Estado-juiz condenar alguém pela simples ocorrência de um resultado típico, dissociada da comprovação do elemento volitivo da conduta.

O art. 18 do Código Penal é explícito ao estabelecer que "diz-se o crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo". A ausência de dolo, portanto, exclui a própria tipicidade subjetiva do delito, tornando juridicamente inviável a condenação. Não há no ordenamento penal pátrio espaço para a imputação de crime doloso com base exclusivamente na existência de uma irregularidade objetiva, desacompanhada de prova da participação consciente do acusado.

Essa orientação é amplamente respaldada pela jurisprudência pátria, que reconhece a impossibilidade de condenação por furto de energia elétrica quando o único elemento a apontar para o acusado é a sua condição de titular do contrato ou de responsável pelo imóvel, sem a comprovação de que agiu dolosamente para a consecução da irregularidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUALIFICADO PELA FRAUDE. LIGAÇÃO CLANDESTINA . SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE . INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Companhia Energética do Ceará - ENEL, adversando sentença exarada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ipu/CE, que absolveu Francisco Leonardo Freitas Gomes do delito tipificado no art. 155, §§ 3º e 4º, II do Código Penal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de furto qualificado de energia elétrica. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora se reconheça a materialidade do delito de furto de energia elétrica mediante fraude, diante do Termo de Ocorrência e Inspeção e dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, não restou demonstrada de forma inequívoca a autoria delitiva atribuída ao acusado. 4. O crime de furto de energia elétrica, por deixar vestígios, em regra, exige a realização de exame pericial, nos termos do art . 158 do Código de Processo Penal, podendo, contudo, ser suprido por outros meios idôneos de prova quando inviável a realização imediata da perícia judicial. 5. Os documentos produzidos por agentes de concessionária de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade, especialmente quando ratificados por testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, sendo, porém, insuficientes para ensejar juízo condenatório na ausência de prova robusta da autoria. 6 . A imputação penal não pode se firmar exclusivamente em indícios ou suposições. Remanescendo dúvida razoável quanto à efetiva prática delitiva por parte do acusado, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 7. A teoria da cegueira deliberada, que busca imputar responsabilidade penal a quem, mesmo sem saber, voluntariamente evita tomar ciência da ilicitude, exige a demonstração de que o agente, embora tenha ignorado propositalmente a conduta criminosa, tinha conhecimento ou suspeita fundamentada da irregularidade . No caso, inexistem indícios mínimos de que o acusado tivesse ciência inequívoca da fraude. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido . Absolvição mantida. Teses de julgamento: 1. A materialidade do furto de energia elétrica pode ser comprovada por Termo de Ocorrência e Inspeção, desde que corroborado por outros elementos, como depoimentos de técnicos da concessionária
. 2 . A autoria do crime de furto de energia elétrica não pode ser presumida apenas pelo fato de o réu ser o titular da conta de energia ou o ocupante do imóvel.
3. A teoria da cegueira deliberada só se aplica se houver prova de que o réu optou conscientemente por não saber de uma irregularidade evidente. Dispositivos relevantes citados: CP . arts. 155, § 3º. CPP. Art . 158. Art. 386, VI. Jurisprudência relevante citada: 1 . TJCE. Apelação Criminal - 0000129-17.2018.8 .06.0168, Rel. Desa. Silvia Soares de Sá Nobrega, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 04/02/2025 . 2. TJCE. Apelação Criminal 0165287-14.2016 .8.06.0001, Rel. Des . Mario Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 23/07/2024; 3. STJ. AREsp: 2.209 .155, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Publicação: 22/06/2023. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER do apelo, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora . Fortaleza, 06 de maio de 2025. DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 00071512020198060095 Ipu, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 06/05/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2025)

Da análise do conjunto probatório

Compulsando o conjunto probatório carreado aos autos, constata-se que as provas produzidas durante a instrução criminal limitaram-se a demonstrar dois elementos: (i) a existência objetiva da adulteração no sistema de medição de energia elétrica, atestada pelo laudo pericial; e (ii) que o apelante era o responsável pela locação do imóvel onde a irregularidade foi verificada.

A testemunha de acusação Wendell da Silva Soares, funcionário da empresa Equatorial, relatou que acompanhou a realização da diligência de fiscalização e atestou que a instalação elétrica do imóvel não estava passando pelo relógio medidor, provindo a energia diretamente da rede externa por fio de baixa tensão. Ademais, confirmou que o apelante chegou ao local durante a realização da perícia. O depoimento da testemunha, portanto, limitou-se a descrever a irregularidade técnica e a presença do acusado no momento da diligência — circunstâncias objetivas que, por si sós, não autorizam a conclusão de que o réu foi o autor da adulteração ou que tinha ciência prévia da irregularidade.

Em seu interrogatório, o apelante BRUNO GONÇALVES LIMA afirmou que locou o imóvel verbalmente, para fins comerciais, em meados de junho de 2019, e que, durante a locação, não verificou a regularidade da instalação elétrica. Declarou, ainda, que jamais foi notificado acerca de qualquer irregularidade no consumo de energia elétrica do imóvel antes dos fatos. Após o flagrante, dirigiu-se à concessionária e regularizou o débito existente, parcelando-o.

Saliente-se que a única testemunha arrolada pela defesa, Reginaldo Dias Pinheiro, confirmou que o apelante chegou ao local por ocasião da realização da perícia, relatando que o acusado foi imediatamente conduzido à viatura policial, sem que lhe fosse permitido sequer ingressar no imóvel ou acompanhar os trabalhos periciais. Embora tal circunstância não constitua, por si só, fundamento bastante para a absolvição, ela evidencia a ausência de flagrante de execução da conduta ilícita por parte do apelante.

Nenhuma testemunha presenciou o apelante adulterando o sistema de medição de energia. Nenhum elemento de prova demonstrou que o réu instalou ou mandou instalar a ligação irregular. Não há indício de que o apelante tinha conhecimento prévio da adulteração existente no imóvel que locara verbalmente. Não se sabe, em absoluto, quem foi o responsável pela implementação da irregularidade — se o locador, um locatário anterior, ou terceiro desconhecido. A única certeza que se extrai do acervo probatório é a de que a irregularidade técnica existia no imóvel e que o apelante era seu responsável no momento da fiscalização.

O fato de o apelante ser o titular da unidade consumidora ou o responsável pela locação do imóvel não pode, isoladamente, fundamentar a condenação penal. Fazê-lo equivaleria a consagrar, nesta seara, exatamente aquilo que o ordenamento jurídico-penal proíbe: a responsabilidade objetiva. A titularidade do contrato é elemento neutro, que tanto pode indicar que o responsável pelo contrato foi o autor do desvio, quanto pode indicar que ele simplesmente não sabia da irregularidade preexistente na instalação elétrica do imóvel que utilizava.

A circunstância de que a concessionária já havia verificado, segundo a testemunha de acusação, irregularidades anteriores no imóvel não supre a ausência de prova de que o apelante foi notificado ou de que tinha ciência de tais irregularidades. Destarte, não há nos autos qualquer comprovação documental dessas supostas notificações, sendo a assertiva calcada exclusivamente no depoimento da testemunha da concessionária, sem respaldo probatório autônomo capaz de afastar a versão do acusado — que negou ter recebido qualquer comunicação anterior.

Diante de tal panorama, impõe-se reconhecer que o conjunto probatório não foi suficiente para superar, com a segurança que a condenação penal exige, a presunção constitucional de inocência que milita em favor do apelante. Não restou demonstrado, com grau mínimo de certeza, que BRUNO GONÇALVES LIMA agiu com dolo de subtrair energia elétrica da concessionária, seja porque tenha instalado pessoalmente a irregularidade, seja porque a conhecia e deliberadamente se beneficiou dela, sem adotar qualquer providência para corrigi-la.

Em situações como a presente, nas quais a prova da autoria delitiva — especialmente o elemento subjetivo do tipo — apresenta-se lacunosa ou ambígua, o processo penal reserva ao órgão julgador uma única saída: a absolvição. É a materialização do brocardo
in dubio pro reo
, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República. Na dúvida razoável sobre a culpabilidade do acusado, não há espaço para o decreto condenatório.

O processo penal não tolera condenações fundadas em conjecturas, ilações ou na simples possibilidade de que o acusado tenha praticado o delito. A condenação exige prova plena, robusta e incontroversa, tanto da materialidade quanto da autoria dolosa. No caso em análise, enquanto a materialidade foi suficientemente comprovada pelo laudo pericial, a autoria dolosa não resistiu a um exame criterioso do acervo probatório.

Nesse sentido, a ausência de prova suficiente para a condenação, em observância ao princípio do in dubio pro reo, impõe a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não se admitindo que o julgador substitua a certeza pela probabilidade para fins de imposição de uma condenação criminal, que importa restrição dos direitos fundamentais do indivíduo.

A presunção de inocência constitui garantia fundamental que não se desfaz pela simples existência de uma suspeita ou de elementos indiciários. Para condenar, é indispensável que a prova produzida sob o crivo do contraditório permita ao julgador afirmar, com segurança, que o acusado praticou, com dolo, a conduta típica que lhe é imputada. Essa segurança, como se demonstrou, está ausente nos presentes autos.

Impõe-se, portanto, o provimento do recurso defensivo para absolver o apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar integralmente a sentença proferida pelo MMº Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci e absolver BRUNO GONÇALVES LIMA
da prática do crime tipificado no art. 155, § 3º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não haver prova suficiente a demonstrar, com a certeza exigida para o decreto condenatório, que o apelante agiu com dolo na consecução do tipo penal imputado, vedada a responsabilização penal objetiva na seara criminal, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/05/2026